Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. LANÇAMENTO ANUAL. NOTIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL POR PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE DISPENSADA. INADIMPLEMENTO. ART. 36, §2o, DA LEI DISTRITAL No 4.567/2011. TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. ART. 202 DO CTN. LEI N. 6.830/1980. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. EXPRESSA PREVISÃO. TEMA REPETITIVO 1.118/STJ.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento anual de ofício, a notificação de lançamento é efetuada em caráter geral, por meio de edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, consoante previsão do artigo 36, § 2o, da Lei Distrital no 4.567/2011, dispensando-se a notificação pessoal do contribuinte. 2.1. Conforme entendimento pacífico do c. STJ, “nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao Fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo”(AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG).

3. Preconiza o artigo 3o da Lei n. 6.830/1980 que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca. 3.1. No caso concreto, foi observado que os Termos de Inscrição de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, relativas ao IPVA anual, ao ostentarem a identificação do notificado, os valores originários e respectivos encargos moratórios e remuneratórios incidentes, o objeto dos lançamentos, as datas e números de registro de cada constituição definitiva e respectiva inscrição, satisfazem integralmente os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, inexistindo motivo para afastar a presunção de certeza e liquidez de que gozam as respectivas CDAs.

4. Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição.

5. De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em caso de ausência de comunicação acerca da transferência da propriedade do bem, o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.881.788/SP (Tema 1.118), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: (S)omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

7. Considerando que o artigo 1o, § 8o, inciso II, da Lei Distrital no 7.431/1985, prevê expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título, e em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, resta inviabilizada a pretensão do embargante, porquanto não comprovada a transferência do veículo junto ao DETRAN.

8. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.